Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PATRIMONIAL COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ausentes provas da presença do animus necandi, não deve prosperar a condenação dos acusados por tentativa de latrocínio. Contudo, comprovado que houve a subtração do aparelho celular da vítima, com violência e mediante concurso de agentes, os acusados devem ser condenados pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

2. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor desfavorável, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.

3. Não há falar em reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.

4. Apelos conhecidos e parcialmente providos.